Tribunal: TJDFT
Processo: 0719922-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719922-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: JEC Comércio de Utilidades Domésticas Ltda - ME Embargado: Oi Móvel S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária JEC Comércio de Utilidades Domésticas Ltda - ME (Id. 15711115) contra o acórdão (Id. 15409853), que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator